Tribunal: TJDFT
Processo: 0711638-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711638-36.2018.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: VERA LUCIA DA SILVA MENEZES E ADILSON ABREU DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. PENHORA. BEM IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS ASSINADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial, uma vez verificada a coerência dos argumentos desenvolvidos pelos embargantes e que o feito foi instruído com os documentos essenciais à propositura da demanda. 2. Nos termos da Súmula 84 do STJ, “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundada em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”. 3. Se o contrato firmado entre as partes possui características de promessa de compra, uma vez que os cedentes, proprietários do imóvel, comprometeram-se, após o pagamento de determinada quantia em dinheiro, em proceder à transferência do bem para o nome dos cessionários/embargantes no cartório imobiliário, perfeitamente possível a aplicação da súmula 84 do STJ. 4. Configura-se a fraude à execução se, ao tempo da alienação ou da oneração, encontra-se em trâmite demanda contra o devedor capaz de reduzi-lo à insolvência (CPC, art. 792). 5. Afasta-se a alegação de fraude à execução se demonstrado nos autos que o negócio jurídico que envolveu o imóvel penhorado é anterior à própria constituição do débito. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. A recorrente indica violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 330, incisos I, II, IV, do Código de Processo Civil, arguindo inépcia da inicial, porquanto entende que os fundamentos jurídicos do pedido não seriam evidentemente aplicáveis à espécie que decorre do fato narrado; b) artigos 336 e 337, incisos IV, VII, XI, ambos do CPC, ao argumento de que os recorridos seriam carecedores do direito da ação, por não possuírem interesse nem legitimidade; c) artigos 106, 321, caput e parágrafo único, e 485, incisos I e VI, todos do CPC, articulando que o acórdão combatido deveria ter indeferido a petição inicial, extinguindo o processo; d) artigos 774 e 790, inciso V, ambos do CPC, afirmando ter ocorrido fraude à execução, por considerar as condutas omissivas e comissivas dos recorridos, atentatória à dignidade da justiça. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e e) artigos 80 e 81, ambos do CPC, salientando que os recorridos deveriam ter sido condenados por litigância de má-fé. Aponta, ainda, negativa de vigência aos artigos 3o, 17, 77, 78, 96, 139, 320, 354, 434, 772, e 918, todos do CPC/2015, contudo, deixa de relacionar as respectivas teses recursais aos dispositivos legais tidos por malferidos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Miguel Roberto Moreira da Silva, OAB/DF 11.880. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 774 e 790, inciso V, ambos do CPC, pois restou assentado no acórdão recorrido que “Lado outro, não se cogita que a transação imobiliária descrita no feito tenha ocorrido em fraude à execução, que somente restaria configurada se, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitasse contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (CPC, art. 792). Não é, pois, a situação dos autos, uma vez que o negócio jurídico que envolveu o imóvel foi realizado em 13/3/2002, seis anos antes da propositura da ação de cobrança contra o alienante, que ocorreu somente em 30/6/2008. Aliás, verifica-se que a própria apelante afirma, em suas razões recursas, que o débito foi constituído no ano de 2004 (ID 9953765 – pág. 29), do que se concluiu que a cessão de direitos relativa ao imóvel ocorreu dois anos antes, fato apto a impossibilitar qualquer interpretação de que o bem tenha sido alienado com o intuito de fraudar credores. Feitas essas considerações, tendo em vista a comprovação de promessa de compra e venda sobre o imóvel penhorado antes da constituição da dívida, merece ser mantida a r. sentença que acolheu os embargos de terceiro e desconstituiu a penhora incidente sobre o imóvel identificado no presente feito” (ID 10538460). Para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostadas aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Os mesmos vetos sumulares impedem a admissão do inconformismo lastredo nos artigos 106, 321, caput e parágrafo único, 330, incisos I, II, IV, 336 e 337, incisos IV, VII, XI, e 485, incisos I e VI, todos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Quanto à inépcia da inicial, sem razão a apelante ao defender incoerência em relação aos fundamentos jurídicos apresentados na inicial e o pedido, porquanto se verifica que a pretensão de desconstituição da penhora formulada pelos embargantes, no presente caso, é consequência lógica da argumentação por eles apresentada de que são possuidores do imóvel em decorrência de contrato firmado com um dos executados, segundo demonstrado. Da mesma forma, revela-se inconsistente a alegação da apelante de que os apelados não teriam instruído o feito com documento essencial, qual seja, escritura pública registrada no respectivo cartório imobiliário, uma vez que os embargos de terceiro não constituem ação exclusiva do proprietário, tendo em vista que a demanda pode ser proposta também por terceiro possuidor, a teor do art. 674 do CPC. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial.” (ID 10538460). Igualmente o apelo não merece seguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 80 e 81, ambos do CPC, na medida em que o órgão julgador decidiu que “Quanto ao pedido de condenação dos embargados ao pagamento de multa por litigância de má-fé, impõe-se reconhecer que a pretensão do embargante não encontra qualquer respaldo jurídico, ante a ausência de demonstração de qualquer conduta descrita no art. 80 do CPC” (ID 12087514). Rever tal conclusão demandaria o necessário revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo em relação aos artigos aos artigos 3o, 17, 77, 78, 96, 139, 320, 354, 434, 772, e 918, todos do CPC/2015, pois deixou a recorrente de relacionar as teses recursais aos dispositivos legais supostamente malferidos. Já decidiu a Corte Superior que “a admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, com a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Portanto, a deficiência na fundamentação do recurso atrai a aplicação, por analogia, do disposto na Súmula 284 do STF” (AgInt no AREsp 827.145/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475852/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/9/2019). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono Miguel Roberto Moreira da Silva, OAB/DF 11.880. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027